Tribunal: TJMT
Processo: 1013667-13.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013667-13.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Tarifas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAILDA MAIA MATOS - CPF: 800.454.481-91 (APELADO), JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E IND
ENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO
DE SEGURO NÃO COMPROVAD
A
. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE DE CONSUMIDORA IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
MANTIDO
. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS APÓS A LEI 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta
pela
Bradesco Vida
e
Previdência S/A contra sentença que reconheceu inexistência de relação jurídica, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se ocorreu
a
prescrição quinquenal; (
ii
) se há responsabilidade civil da apelante diante da ausência de prova da contratação; (
iii
) se há cabimento da restituição em dobro e da indenização por danos morais; (
iv
) se é necessária a alteração do valor fixado a título de danos morais; e (v) quais os índices aplicáveis aos consectários legais diante da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. Afastada a prescrição, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, renovando-se o prazo a cada desconto.

4. Não comprovada
a
contratação, configurada falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da seguradora, nos termos do CDC, arts. 14 e 3º, § 2º, e da Súmula 479 do STJ.

5. Mantida a condenação à repetição do indébito em dobro, pois não demonstrado engano justificável (
CDC, art.
42, parágrafo único).

6. Mantida a indenização por danos morais de R$ 10.000,00, considerada proporcional e adequada diante da condição de pessoa idosa da autora e da gravidade do ilícito.

7. Ajustados apenas os consectários legais: até 30/08/2024, correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês; a partir de 31/08/2024,
a correção monetária será apurada pelo IPCA, enquanto os juros de mora passarão a incidir pela Taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, de acordo com as modificações implementadas ao Código Civil nos artigos 389, parágrafo único e 406, §1º, do CC/02.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para alterar os critérios de atualização monetária e juros.

Tese de julgamento:
“1.
Nas obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional renova-se a cada desconto, afasta
ndo-se a prescrição quinquenal.
2
.
Não comprovada a contratação de seguro, configuram-se descontos indevidos, impondo-se restituição em dobro do indébito
e indenização por danos morais.
”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X, e art. 5º, XXXVI;
CC, arts
. 205, 389, parágrafo único, e 406;
CDC, arts
. 3º, § 2º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 2º e § 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; STJ,
REsp
1.795.982/SP, 2ª Seção, j. 21/08/2024; TJMT, RAC 1005769-34.2021.8.11.0040; TJMT, N.U. 1016595-82.2022.8.11.0041; STJ, Tema 1.059 (
REsp
1.864.633/RS).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto pela
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
contra a sentença proferida pelo Dr.
Wladys
Roberto Freire do Amaral, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1013667-13.2024.8.11.0002, ajuizada por
RAILDA MAIA MATOS

em face da Apelante e do
BANCO BRADESCO S/A
,
que
julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica atinente ao contrato de seguro de vida objeto da demanda, condenando solidariamente os requeridos à restituição em dobro dos valores descontados d
a

conta corrente
da autora,
totalizando
R$ 20.667,28, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação (ID. 304826866).

Em su
as razões recursais (ID. 304826872), o Apelante suscita, preliminarmente,
a ocorrência de prescrição quinquenal com base no
art.
27 do
Código de Defesa do Consumidor. No mérito, defende
a inexistência de ato ilícito e de responsabilidade civil por ausência de demonstração de culpa ou falha na prestação dos serviços
, bem como
a
aus
ência de dano moral indenizável ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório, pugnando, ao final, pela
reforma da sentença
com a total
improcedência dos pedidos iniciais.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID. 304826879), rebatendo os fundamentos recursais, com destaque para a ausência de comprovação de contratação do seguro por parte da autora, ausência de documentos essenciais à demonstração da regularidade dos descontos, descumprimento do dever de informação e falha na
prestação de serviço bancário, defendendo
a manutenção integral da sentença, inclusive quanto à indenização por dano moral e à restituição em dobro dos valores descontados, além da majoração dos honorários de sucumbência ante o caráter meramente protelatório do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

R
ecurso tempestivo
preparado (
ID.
305075397
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PRELIMINAR

Prescrição quinquenal

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a

BRADESCO
VIDA E PREVIDÊNCIA
suscita a ocorrência de prescrição quinquenal, argumentando que os descontos vêm ocorrendo desde 2018 e que a parte autora deveria ter conhecimento dos lançamentos desde o primeiro desconto.

Contudo, razão não assiste ao recorrente
.

Isso porque
, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, com renovação automática das prestações ao longo do tempo, a cada novo desconto opera-se nova incidência da relação obrigacional, o que renova o prazo prescricional, afastando-se a tese de prescrição quinquenal.

Na hipótese dos autos, extrai-se da documentação e da petição inicial que os descontos questionados vinham ocorrendo de forma contínua até o ajuizamento da ação, razão pela qual se mostra descabida a alegação de prescrição.

Ilustra bem essa compreensão o seguinte julgado de minha relatoria:

“(...) III. Razões de decidir.
3
.
Aplica-se o prazo prescricional decenal (10 anos) às
obrigações de trato sucessivo
, conforme art. 205 do Código Civil, com início da contagem a partir do último pagamento, uma vez que o contrato continua a produzir efeitos enquanto os descontos são realizados em folha de pagamento
. 4. O contrato de cartão de crédito com reserva de
margem consignável (RMC)
caracteriza-se como de trato sucessivo, em que cada desconto realizado renova o prazo prescricional, afastando-se a alegação de prescrição
. (...)” (TJMT. N.U 1016595-82.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18/11/2024, DJe 18/11/2024) (
g.n
.)

Além disso
, tratando-se de pessoa idosa (circunstância que por si só caracteriza
hipervulnerabilidade
), submetida a descontos de valores relativamente pequenos (R$ 37,84 mensais), é plenamente razoável que somente tenha tomado ciência da irregularidade quando auxiliada por familiares, conforme narrado na inicial.

Não se pode exigir de consumidora idosa o mesmo grau de diligência que se esperaria de um consumidor jovem, informado e ativo no acompanhamento de suas movimentações bancárias, especialmente diante de valores irrisórios que passam facilmente despercebidos.

Dessa forma, não há que se falar em prescrição, seja total ou parcial, considerando que os descontos perduraram até, ao menos, a data da propositura da ação, estando o direito da autora resguardado dentro do prazo legal aplicável, de modo que
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Superada essa questão, no mérito,
a
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
pretende a reforma da sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica e condenou os réus à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente n
a

conta corrente
da autora, além de indenização por danos morais, ao argumento de prescrição, inexistência de ato ilícito, ausência de culpa, inexistência de dano moral indenizável ou, alternativamente, sua minoração, buscando, em última análise, a improcedência total da ação.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o recurso

comport
a

parcial
provimento
, apenas em relação aos consectários legais
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...)

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais que
Railda
Maia de Mato
s move em desfavor de
Bradesco Vida e Previdência S.A.
e
Banco Bradesco S.A
.

Segundo consta da petição inicial, a parte autora tem suportado descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, no valor médio de
R$ 37,84
(trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos), a título de seguro de vida que afirma jamais ter contratado, em que, ao longo do tempo, totalizaram 189 lançamentos, perfazendo o montante de
R$ 10.333,64
(
dez mil, trezentos e trinta e
três reais e sessenta e quatro centavos).

Apresentando argumentação fática e jurídica para embasar a ação, a parte autora requereu a procedência dos pedidos, na forma abaixo delineada (ID n. 157977350):

b) A concessão da tutela de urgência, especialmente para determinar a abstenção de: i) Qualquer desconto, sob o pretexto de pagamento de parcelas de qualquer suposto contrato celebrado entre as partes da presente demandada, nos proventos da parte autora, bem como;
ii
) Inserir o nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito em virtude do inadimplemento do contrato em questão, até que seja resolvida a discussão judicial a respeito da inexistência do referido negócio jurídico;
iii
) a apresentação de todos os extratos bancários para demonstrar quanto de limite fora utilizado e quanto fora debitado à título de encargos limite de crédito.

(...)

e) No mérito, confirmando a medida antecipatória, seja declarada a inexistência de débito imputável à requerente decorrente do mencionado negócio jurídico, bem como condenado o réu à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados dos rendimentos da parte autora, que até agora perfaz a quantia de R$ 20.667,28; reais com os devidos juros e correção monetária desde o primeiro desconto até o dia do cumprimento de sentença, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais à demandante, em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de 1 % a partir do evento danoso de acordo com a súmula 54 do STJ.

A inicial foi instruída com documentos diversos.

Indeferida a tutela de urgência, foi determinada a citação e intimação da parte requerida (ID n. 161428075).

Regularmente citados, os requeridos apresentaram contestação, oportunidade em que suscitaram, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva de Bradesco Vida e Previdência S.A., a impugnação à concessão da justiça gratuita e a ocorrência de prescrição. No mérito, refutaram os argumentos expostos na petição inicial, requerendo a improcedência dos pedidos formulados pela autora (ID n. 167262779).

A parte requerente, a seu turno, apresentou impugnação à contestação, rechaçando todos os argumentos sustentados pela defesa (ID n. 170252704).

Na sequência, as partes foram intimadas a manifestarem-se sobre as provas que pretendiam produzir e
ambas requereram o julgamento antecipado do mérito
(
IDs
n. 172981549 e 175376574).

O processo foi redistribuído a este Juízo após declinação de competência da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande (ID n. 195859964).

É a síntese.

Fundamento e decido.

I - Do julgamento antecipado do mérito:

Na forma do artigo 355, inciso I, do CPC, PROCEDO com o
julgamento antecipado do pedido
, mediante a prolação de sentença com resolução do mérito, tendo em vista que, na hipótese vertente, não há necessidade de produção de outras provas para além daquelas que já foram colacionadas aos autos.

II - Da ilegitimidade passiva:

O requerido Bradesco Vida e Previdência S.A. alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sustentando que o único legitimado seria o Banco Bradesco S.A., responsável pela administração da conta corrente da autora.

Contudo, à luz da teoria da asserção, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, tanto a legitimidade ativa quanto a passiva decorrem da narrativa fática apresentada na peça preambular.

Nesse sentido:

(...) (STJ -
AgInt
no REsp: 1785224 TO 2018/0324477-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, DJe 31/03/2023).

Ademais, eventuais questões internas de responsabilidade entre empresas do mesmo grupo econômico não afetam a legitimidade da requerida perante o consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC.

REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.

III - Da impugnação à gratuidade da justiça:

A parte requerida alega que se afigura indevida a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da requerente, uma vez que não restou comprovada a incapacidade econômica para custeio das despesas processuais.

Dispõe o Código de Processo Civil que, havendo nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade da justiça, deverá o juiz intimar a parte para comprovar o preenchimento dos referidos requisitos, nos termos do art. 99, § 2º, do mencionado diploma processual.

No caso dos autos, foi dada à parte requerente a oportunidade de comprovar a hipossuficiência econômica, visando à análise adequada do pedido da justiça gratuita (ID n. 159061007).

A esse respeito, a autora apresentou os respectivos documentos (ID n. 160862441), que foram suficientes para demonstrar a ausência de condição financeira para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família (ID n. 161428075).

Diante desse contexto, impõe-se reconhecer que a parte requerida não se desincumbiu do ônus de produzir prova apta a infirmar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica apresentada pela parte autora.

Sobre esse assunto, a doutrina argumenta:

(...) (Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil comentado / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery.
21.
ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 398).

Dessa forma, os elementos constantes dos autos evidenciam que a autora não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência e da de sua família.

REJEITO a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça.

IV - Da prescrição:

A parte requerida arguiu, em contestação, a ocorrência de prescrição quanto às parcelas anteriores ao quinquênio legal, sustentando a aplicação do prazo de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC, ou, subsidiariamente, o prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Destaque-se que a relação jurídica em exame é de natureza consumerista, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pelo STJ na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
”

Em se tratando de responsabilidade pelo fato do serviço, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, que estabelece:

(...) (art. 27 do CDC).

No caso em análise, a autora, pessoa idosa e vulnerável, alega que somente teve conhecimento dos descontos indevidos recentemente, com auxílio de familiares, quando observou reiterados descontos em seu benefício previdenciário.

A condição de pessoa idosa, aliada à natureza dos descontos (valores relativamente baixos, de R$ 37,84 por mês), torna plausível a alegação de que a autora só tenha percebido as cobranças recentemente. Aplica-se, portanto, o princípio da
actio
nata, segundo o qual o prazo prescricional somente começa a fluir quando o titular do direito toma ciência da lesão
.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

(...) (TJ-MG - Apelação Cível: 50071603020238130686, Relatora
.:
Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque,
Julg
.: 24/09/2024, 10ª Câmara Cível,
Publ
.: 30/09/2024).

REJEITO a preliminar de prescrição
.

V - Do mérito:

A controvérsia cinge-se à apuração da alegada cobrança indevida de valores relativos a seguro de vida não contratado, cujo desconto incidiu diretamente sobre o benefício previdenciário percebido pela parte autora.

Inicialmente, reconhece-se a relação de consumo estabelecida entre as partes, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do STJ, que assim dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Dessa forma, a parte autora enquadra-se na condição de consumidora (art. 2º, CDC), enquanto a parte requerida configura-se como fornecedora de serviço (art. 3º, §2º, CDC). Nesse contexto, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, conforme deferido no ID n. 161428075, competindo à parte requerida demonstrar a regularidade de sua conduta.

Ainda, considerando que a autora é pessoa idosa, deve ser reconhecida sua condição de consumidora
hipervulnerável
, merecedora de proteção especial, conforme o Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003).

O art. 14 do CDC prevê que o fornecedor do serviço
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Nos termos do citado artigo, compreende-se que, toda vez que a má prestação do serviço implicar risco à segurança do consumidor e dela
decorrer
efetivo dano, surge para o fornecedor o dever de indenizar. A responsabilidade somente será elidida mediante comprovação de uma das seguintes excludentes: a) inexistência do defeito; b) culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
; ou c) ocorrência de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, os requeridos não trouxeram aos autos o contrato de seguro de vida supostamente firmado pela autora, nem qualquer outro documento que comprovasse a contratação do serviço, limitando-se a alegações genéricas sobre a regularidade das contratações
.

A ausência de apresentação do contrato, mesmo após a inversão do ônus da prova, permite presumir que a contratação não existiu ou foi fraudulenta, corroborando a versão da autora de que jamais contratou os serviços de seguro que deram origem aos descontos
.

Ademais, o art. 39, III, do CDC veda expressamente ao fornecedor "enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço", caracterizando como prática abusiva o fornecimento de serviço sem a solicitação do consumidor.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de prova da contratação de serviço autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica:

(...) (TJ-MT - Apelação Cível: 1042621-20.2022.8.11.0041, Relator
.:
GUIOMAR TEODORO BORGES,
Julg
.: 19/06/2024, 4ª Câmara de Direito Privado,
Publ
.: 19/06/2024).

(...) (TJ-MT - Apelação Cível: 1000143-06.2016.8.11.0009, Relatora
.:
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
Julg
.: 05/06/2024, 2ª Câmara de Direito Privado,
Publ
.: 10/06/2024).

(...) (TJ-GO - Apelação Cível: 5026619-18.2023.8.09.0140, Rel.: CLAUBER COSTA ABREU, sessão virtual de 20/05/2024).

Nesse cenário, restando evidenciada a inexistência de contratação válida, os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são indevidos, dando ensejo à declaração de inexistência do débito e à restituição dos valores pagos.

Quanto à forma de restituição, o art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe:
(...
)

No caso concreto, não se vislumbra a hipótese de "engano justificável", uma vez que os requeridos, como instituições financeiras, têm o dever de adotar as cautelas necessárias para evitar fraudes na contratação de seus serviços. A ausência de comprovação da contratação válida do seguro evidencia a falha na prestação do serviço, afastando a possibilidade de engano justificável.

Assim, cabe a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme pacífica jurisprudência:

(...) (TJ-MT - Apelação Cível: 10290914620228110041, Relator
.:
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA,
Julg
.: 18/06/2024, 5ª Câmara de Direito Privado,
Publ
.: 25/06/2024).

(...) (TJ-MT - Apelação Cível: 1012737-43.2022.8.11.0041, Relator
.:
NÃO INFORMADO,
Julg
.: 26/03/2024, 5ª Câmara de Direito Privado,
Publ
.: 03/04/2024).

No que tange aos danos morais, a jurisprudência pátria reconhece que os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral presumido (in
re

ipsa
), dispensando comprovação específica do abalo psíquico, por atingirem diretamente a sua subsistência e dignidade:

(...) (TJ-CE - Apelação Cível: 02015483920238060160 Santa Quitéria, Relator
.:
EVERARDO LUCENA SEGUNDO,
Julg
.: 07/08/2024, 2ª Câmara Direito Privado,
Publ
.: 07/08/2024).

A situação experimentada pela parte autora, que teve valores descontados de seu benefício previdenciário em razão de serviço não contratado, ao longo de expressivo período (189 parcelas), configura violação que transcende o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a sua dignidade e comprometendo sua segurança financeira, especialmente por se tratar de pessoa idosa e em condição de vulnerabilidade
.

Os juristas Pablo
Stolze

Gagliano
e Rodolfo Pamplona filho conceituam dano moral e discorrem sobre as suas consequências [2]:

(...) (
Stolze
, Pablo; Pamplona Filho, Rodolfo. Manual de direito civil - volume único,
4
. ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 1401).

Cabe ao julgador definir a indenização de forma que, suportada pelo patrimônio do devedor, cumpra o propósito
educativo da pena, inibindo futuros atos lesivos
. Ao mesmo tempo, a vítima, considerando sua posição social e a extensão do dano, deve ser razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, com base no convencimento motivado e na análise de todo o exposto,
é razoável fixar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como justa reparação pelo dano moral sofrido pela autora
.

VI - Do dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial para: i)
DECLARAR a inexistência de relação jurídica
entre as partes, referente ao contrato de seguro de vida que originou os descontos no benefício previdenciário da autora;
ii
)
CONDENAR
, solidariamente, os requeridos à
restituição em dobro
dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, que totalizam
R$ 20.667,28
(vinte mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos);
iii
)
CONDENAR
, solidariamente, os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Os valores da condenação devem ser pagos de uma só vez, atualizados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil, do Tema Repetitivo 112/STJ e das Súmulas n. 43/STJ, n. 54/STJ e n. 362/STJ.

Condeno
os requeridos, em partes iguais, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de verba
honorária

ao(
à) patrono(a) da requerente, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação (CPC art. 85, §2º).

Interposto recurso de apelação, intime-se a parte apelada para, querendo e no prazo legal, apresentar às contrarrazões de apelação.

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à instância superior.

Por outro lado, acaso sobrevenha o trânsito em julgado sem a interposição de recurso de apelação, certifique-se e, na sequência, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.
(
...)”
(ID.
251039684
) (
g.n
.)

Pois bem.

Com efeito,
do cotejo dos
autos, a despeito das alegações da
Seguradora a
pelante,
no sentido de que inexistiu ato ilícito perpetrado, nota-se que não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a
manutenção da
condenação pelo
s
dano
s

morais e materiais sofridos
.

Isso porque nem o
BANCO BRADESCO

nem a apelante
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
se desincumbi
ram
do ônus de provar a existência da contratação dos valores que estavam sendo descontados da conta da Apelada, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, e art. 373, II, do CPC, razão pela qual não merece reparos a sentença que reconheceu a inexistência d
a relação jurídica
e determinou a restituição
em dobro do valor de
R$
10.333,64
, descontados indevidamente. Explico.

No que tange à indenização por danos materiais, é
cediço que,
para configurar a responsabilidade civil
pelos
dano
s
causado
s
, se faz
necessária

a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In
casu
, o nexo de causalidade
se evidencia
na ligação entre a má prestação de serviço
pela
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

que efetuou os descontos
, configurada na fragilidade do
s
seu
s
sistema
s
, ante a não averiguação da legitimidade da contratação de serviços, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como os descontos indevidos realizados na conta bancária de uma pessoa idosa e
de poucos recursos
.

É importante destacar que os contratos de seguro se submetem às regras do Código de Defesa do Consumidor, pela própria redação do § 2º do art. 3º do CDC, segundo o qual:
“Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”
.

Do mesmo modo
,
considerando ainda que as Instituições Financeiras
est
ão

sujeit
as
ao
Código Consumerista
, nos termos do
seu
art. 14,
caput
e §1º c/c o §2º, do art. 3º,
a

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

também
deve
responde
r
objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que es
tabelece a Sú
mula 479 do STJ, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.

Nesse sentido:

“R
ECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL
.
CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...)
5
. A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
". (...)” (REsp 1837461/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de T
arso
Sanseverino
, j. 25/08/2020) (
g.n
.)

Assim sendo
, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Logo
,
não há como afastar a
responsabilidade
solidária
da apelante

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
e do
BANCO

BRADESCO
(que não recorreu)

quanto ao
s
dano
s
sofrido
s
pela parte
Apelada
, em razão de não ter
em
sido diligente
s
no momento de firmar o contrato
e de efetuar os
descontos
n
a conta da
A
pelada, sem assegurar a legalidade da transação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
DESCONTOS EM CONTA CORRENTE
-
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORA
-

CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA
-
ARGUIÇÃO INFUNDADA
-

DEVER DE CAUTELA
-

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

-
PRELIMINAR REJEITADA
-
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
-
ABATIMENTOS INDEVIDOS
-
DANO MORAL CONFIGURADO
-
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO
-
INVIABILIDADE
-
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.
É evidente a legitimidade passiva do Banco que autoriza a realização de descontos de contrato de seguro em
conta-corrente
sem se assegurar da legalidade da transação
.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada
a
má-fé do credor, deve ser afastada a condenação à repetição em dobro do indébito.” (TJMT, RAC n.

1005769-34.2021.8.11.0040, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.09.2022).

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sen
timentos, a convivência social
,
além d
a saúde psíquica d
a
ofendid
a
,
de forma
clara
no caso
sub judice
, vez que não se olvide que a contratação fraudulenta com o uso de dados pessoais da consumidora lhe acarretou abalo psíquico.

Nesse contexto, passando
à
análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal, em seu art. 5º, V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo
é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Também é
de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ademais, o desconto indevido efetivado em conta corrente de pessoa humilde e idosa, que recebe reduzido benefício previdenciário, justifica, por si só, a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de indenização por dano moral, na medida em que a situação vivenciada pela parte vai além do mero aborrecimento.

Nessa esteira
, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração d
o
dano moral,
entendo como
adequado o valor de
R$

10
.000,00 (
dez
mil reais)

arbitrados na
sentença
objurgada
, estando, inclusive, em consonância com entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos
,
conforme se vê:

“
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR MORAL -
DESCONTO INDEVIDO - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- NEXO CAUSAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM ARBITRADO - VALOR EXCESSIVO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial da cliente, mediante bloqueio em conta corrente valor que não foi autorizado, impondo-se o dever de indenizar. Na forma do art. 373, inc. II, do CPC, compete ao réu à demonstração da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. No caso, não
tendo o réu comprovado a legitimidade da cobrança, ônus que lhe competia, correta se mostra a sentença que declarou a inexistência do débito. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser minorado o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
”

(TJMT. N.U 1006848-45.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2024,
DJe
08/07/2024) (
g.n
.)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA -
DESCONTO INDEVIDO
EM CONTA CORRENTE
- DEVOLUÇÃO EM DOBRO - ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC -
DANO MORAL CONFIGURADO
-
QUANTUM ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- RECURSO PROVIDO. Não comprovada pela parte ré
a
regularidade na contratação do seguro com a parte autora, é de concluir que os descontos realizados em conta corrente são ilegais, circunstância que enseja a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, caracterizada a má-fé da instituição financeira.
O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova
. Para a fixação do quantum indenizatório, a título de danos morais, deve ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista que a finalidade da reparação do dano é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
.” (TJMT. N.U 1012737-43.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2024, DJe 03/04/2024) (
g.n
.)

No tocante à repetição do indébito, inexistindo prova de regularidade da contratação,
o que configura a
ilicit
ude dos valores descontados da Apelada
, conclui-se pela ilegalidade dos descontos realizados
.

Além disso, alinho-me ao entendimento de que a expressão
“salvo hipótese de engano justificável”
, constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório, para excludente da repetição dobrada, é do fornecedor, e, não o fazendo, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Sobre a temática, cito julgados deste
e
. Sodalício:

“[...]
1
. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da empresa, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 2. Apesar dos argumentos da instituição ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos. 3.
Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável
. 4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in
re

ipsa
. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e
ressarcitório
da condenação.” (TJMT. N.Ú. 10009912720218110038, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14/03/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, DJe 16/03/2023) (
g.n
).

Por fim, em relação aos honorários sucumbenciais fixados em
“
1
5
% sobre o valor da atualizado da condenação
”
, considero que são adequados,
uma vez que o percentual é compatíve
l com a complexidade da demanda, que envolve duas empresas de grande porte no polo passivo,
bem
com
o

com
o trabalho desenvolvido pelo
causídico
no patrocínio d
a
ação (art. 85, §2º, I a IV, do CPC), estando ainda de acor
do com o Tema n. 1.076 do STJ.

No que concerne aos consectários legais, assiste razão ao Apelante em parte.

Primeiramente, não prospera a alegação de que deve incidir apenas a Taxa Selic em todo o período da condenação, uma vez que a disciplina aplicável deve observar os princípios da segurança jurídica e da irretroatividade das leis (art. 5º, XXXVI, da CF).

É que a Lei n. 14.905/2024, publicada em 01/07/2024 e com vigência a partir de 30/08/2024, promoveu alteração dos arts. 389 e 406 do Código Civil, fixando novos critérios para juros moratórios e correção monetária, sendo certo que tal norma constitui marco legislativo específico e não pode retroagir para alcançar período anterior à sua vigência.

Ademais, o precedente do STJ citado pelo Apelante (
REsp
n. 1.795.982/SP, j. 21/08/2024), em que se firmou o entendimento no sentido de que a Taxa Selic deve ser aplicada como taxa de juros de mora às dívidas civis, em verdade ocorreu em momento praticamente concomitante à entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, circunstância que reforça a correção da solução hermenêutica que preserva os índices vigentes até o advento da inovação legislativa, sem ruptura brusca da segurança jurídica.

A jurisprudência
t
e
m adotado postura equilibrada para preserva
r a previsibilidade do sistema,
aplicando o novo regime instituído pela Lei n. 14.905/2024 apenas a partir da data de sua entrada em vigor, mantendo os critérios anteriores para o período precedente, de modo a evitar instabilidade em processos em curso.

Além disso
, a responsabilidade civil em ações de indenização por danos materiais e morais deve ser corrigida pela Lei 14.905/2024, e
não pelo Tema 112 do STJ, cujo contexto foi decidido em relação a créditos contra a administração pública.

Com tais considerações, comprovada a falha na prestação do serviço e o
s
dano
s
decorrente
s
dos descontos indevidos,
devem ser mantidas as condenações da sentença recorrida, que deve ser modificada apenas em relação aos consectários legais, para que incidam
os seguintes parâmetros:

até 30/08/2024
,
correção monetária
pelo
INPC e juros de 1% ao mês;

a partir de 31/08/2024:
a correção monetária será apurada pelo IPCA, enquanto os juros de mora passarão a incidir pela Taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, de acordo com as modificações i
mplementadas ao Código Civil nos artigos 389, parágrafo único e 406, §1º, do CC/02.

D
iante do exposto,
REJEITO
a preliminar de
prescrição

e, no mérito,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
p
ela
BRADESCO
VIDA E PREVIDÊNCIA
,
apenas para modificar os
índices dos
consectários legais, devendo
incidir
correção monetária
pelo INPC
e

juros de mora de
1% (um por cento) ao mês;
até a data
em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos
(30/08/2024)
, após o que o
s
cálculo
s
deverão observar os índices dos
arts
. 389, parágrafo único, 406 e §§ do CC, a ser apurado e
m sede de liquidação do julgado, restando mantidos os demais termos da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025